Tribunal: TJES
Processo: 5007333-11.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007333-11.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL RANGEL MACHADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007333-11.2026.8.08.0000

PACIENTE:
GABRIEL RANGEL MACHADO

AUTORIDADE COATORA: Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC)
de Cariacica/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de
Gabriel Rangel Machado
, preso em flagrante em 17/04/2026 pela suposta prática do crime do
art. 311, § 2º, III, do Código Penal
(adulteração de sinal identificador de veículo automotor), contra decisão do Juízo do NAC de Cariacica/ES que converteu a prisão em preventiva, pleiteando o reconhecimento da ilegalidade da custódia cautelar, por ausência de fundamentação concreta, e requerendo a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar
se a decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva encontra suporte em fundamentação concreta apta a justificar a medida extrema
, à luz do art. 312 do CPP e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação que decreta a prisão preventiva deve apresentar elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis, sendo insuficientes referências genéricas à gravidade do delito ou à garantia da ordem pública.

A certidão de antecedentes do paciente revela apenas registros relativos ao art. 28 da Lei nº 11.343/06, os quais não demonstram risco concreto de reiteração delitiva nem justificam a custódia preventiva.

A existência de medida protetiva de urgência não possui relação com o delito investigado, não servindo como fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

A jurisprudência da Corte local estabelece que a gravidade abstrata do crime e a invocação genérica dos requisitos do art. 312 do CPP não autorizam a segregação cautelar, exigindo-se motivação específica e demonstrada nos autos (HC 5000367-66.2025.8.08.0000; HC 5005116-97.2023.8.08.0000).

O delito imputado não envolve violência ou grave ameaça, somando-se às condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa e vínculo laboral) que reforçam a suficiência de medidas cautelares diversas.

As medidas cautelares impostas na liminar demonstram-se adequadas e proporcionais para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tornando desnecessária a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida
, com a confirmação da liminar e manutenção das medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 311, § 2º, III; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 28; Resolução TJES nº 003/2025, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC 5000367-66.2025.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 16/04/2025;

TJES, HC 5005116-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 16/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007333-11.2026.8.08.0000

PACIENTE:
GABRIEL RANGEL MACHADO

AUTORIDADE COATORA: Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC)
de Cariacica/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme consta nos autos,
t
rata-se
de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o

paciente
GABRIEL RANGEL MACHADO
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) de Cariacica/ES.

Narra o impetrante que o
paciente GABRIEL RANGEL MACHADO
foi preso em flagrante no dia
17 de abril de 2026
, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal
(adulteração de sinal identificador de veículo automotor).

Sustenta a ilegalidade da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta, baseada apenas na gravidade abstrata do delito e na garantia da ordem pública de forma genérica.

Aponta, ainda, que os registros de antecedentes citados pelo juízo
a quo
para justificar a reiteração delitiva referem-se a porte de droga para consumo pessoal e medida protetiva de urgência, o que não demonstraria periculosidade ou personalidade voltada ao crime.

Ressalta as condições pessoais favoráveis do
paciente GABRIEL RANGEL MACHADO
, como
residência fixa, vínculo familiar e atividade laboral comprovada
.

A liminar foi
deferida
no Plantão Judiciário pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, substituindo a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), decisão esta mantida pelo eminente Relator.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, noticiando o oferecimento de denúncia e a remessa dos autos
ao Juízo Natural, na forma do artigo 5º, da Resolução nº 003/2025 do TJES
.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pela concessão da ordem, ratificando a liminar outrora deferida, por entender que a segregação cautelar carece de fundamentação idônea e que as medidas cautelares alternativas são suficientes ao caso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Habeas Corpus e prossigo para a análise meritória
.

O cerne da controvérsia reside na idoneidade da fundamentação que lastreou a prisão preventiva do
paciente GABRIEL RANGEL MACHADO
.

Da análise dos autos, observa-se que a custódia extrema foi decretada sob o argumento da garantia da ordem pública e suposta reiteração delitiva.

Contudo, como bem salientado na decisão liminar e corroborado pelo Ministério Público de 2º grau, tal premissa não encontra amparo na realidade fática e na jurisprudência consolidada.

A certidão de antecedentes criminais do
paciente GABRIEL RANGEL MACHADO
aponta registros relativos ao
artigo 28 da Lei nº 11.343/06
(posse de drogas para consumo pessoal).

Ademais, a existência de uma medida protetiva de urgência em trâmite não guarda pertinência temática com o crime de adulteração de sinal identificador ora investigado, não servindo como lastro concreto para aferir risco à ordem pública neste processo.

A jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a
gravidade abstrata do delito
e a invocação genérica dos requisitos do art. 312 do CPP não autorizam a segregação cautelar.

Cito o entendimento desta Corte:

“
No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva não apresentou elementos concretos que justificassem a necessidade da custódia cautelar, limitando-se a referências genéricas à gravidade do crime e à ordem pública.”
(HC 5000367-66.2025.8.08.0000, Des. Relator Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, julgamento 16/04/2025)

“
In casu
, ao compulsar o teor da fundamentação utilizada para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, é possível constatar que o magistrado plantonista da audiência de custódia valeu-se de elementos genéricos, sem apontar nenhum fundamento concreto que justificasse a adoção da medida extrema, violando o art. 93, IX, da CF/88, os quais são insuficientes a demonstrar o
periculum libertatis,
sendo plenamente possível a substituição da prisão por cautelares diversas, como realizado em sede de cognição sumária.”
(HC 5005116-97.2023.8.08.0000, Des. Relator Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, julgamento 16/06/2023)

No caso vertente, o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, e o
paciente GABRIEL RANGEL MACHADO
demonstrou possuir
residência fixa e vínculo laboral
, o que mitiga o risco de fuga ou de obstrução da instrução criminal.

Destarte, a prisão preventiva revela-se desproporcional, sendo plena e adequadamente substituível pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, as quais já foram impostas em sede liminar e têm se mostrado suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA
e
no mérito
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, ratificando a revogação da prisão preventiva do
paciente GABRIEL RANGEL MACHADO
, mantendo as medidas cautelares diversas aplicadas pela decisão de
ID 19328393
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)